Tribunal: TJSP
Processo: 0015343-71.2011.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição – Prequestionamento – Ausente vício na decisão colegiada, não se admitem embargos com o fim único de prequestionamento – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
Registro: 2021.0000012809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0015343-71.2011.8.26.0577/50001, da Comarca de São José dos Campos,
em que é embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
GILBERT VARUZZI GIRAUDI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0015343-71.2011.8.26.0577/50001
7
4a CÂMARA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
0015343-71.2011.8.26.0577/50001
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: GILBERTO VARUZZI GIRAUDI
ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO N° 19.432
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição Prequestionamento
Ausente vício na decisão colegiada, não se admitem
embargos com o fim único de prequestionamento

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra v.
acórdão proferido por esta 4a Câmara de Direito Público
(fls. 237/247) que efetuou juízo de retratação, de modo
a retificar o v. acórdão primitivo tão-somente para
constar que sobre os valores eventualmente devidos pela
FESP, deverá ser aplicada a adequada forma de incidência
dos consectários legais, a saber: (i) correção monetária
a partir do vencimento de cada prestação, de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0015343-71.2011.8.26.0577/50001
7
o INPC1, e (ii) juros de mora a partir da citação, na
base 0,5% a.m. até 29.06.2009 (redação original do art.
1o-F, da Lei no 9.494/97) e, a partir de então, segundo
os
percentuais
aplicados
à
caderneta
de
poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012),
na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei
no 11.960/2009 (vide teses firmadas no RE no 870.947/SE
STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em
20.09.2017).
Em
suas
razões
(fls.
250/256),
a
embargante sustenta que, não obstante o despacho da
Presidência da Seção de Direito Público ter determinado
a devolução dos autos a essa c. Câmara para nova
apreciação da questão relativa ao Tema 810, que trata
dos consectários legais aplicáveis nas condenações
contra a Fazenda Pública, deveria este órgão ad quem
também enfrentado a questão afeta ao Tema 05, que diz
respeito às diferenças devidas ao servidor quando da
conversão dos seus ganhos para a URV. Assim, ao final,
requer o provimento dos aclaratórios, reformando-se o r.
1 Consoante entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Precedentes: Mandado de Segurança no 0023546-41.2010.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Des. SOUZA NERY, j. 01.06.2011; Apelação Cível no
0050370-04.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM
CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação Cível no 1008156-98.2015.8.26.0562, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015;
Apelação Cível no 0016220-60.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.
Des.
TORRES
DE
CARVALHO,
j.
10.08.2015;
Apelação
Cível
no
0040988-84.2012.8.26.0053, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOÃO
ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0015343-71.2011.8.26.0577/50001
7
decisum impugnado.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
In casu, a embargante busca, novamente, a
reapreciação da matéria já julgada, com o único
propósito de reverter o que entende lhe ter sido
adverso, sendo induvidosa a finalidade “modificativa”
inerente aos presentes aclaratórios.
Entretanto todas as questões de fato e de
direito apresentadas e reconhecidas como relevantes
foram apreciadas e decididas, de modo que descabe, por
meio de embargos de declaração, pretender que se
“redecida”, mas apenas que se “reexprima” o que em tese
ficou omisso, contraditório ou obscuro.
No caso em comento, com efeito, o v.
acórdão embargado foi proferido em estrita consonância
com o r. despacho da Presidência da Seção de Direito
Público deste e. Tribunal de Justiça (fls. 221/225), na
medida em que limitou a análise à necessidade ou não de
adequação do julgado ao quanto decidido no julgamento do
RE no 870.947/SE Tema 810 do STF.
Senão, vejamos:
“(...)
Por
determinação
da
Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público,
considerando
os
resultados
dos

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0015343-71.2011.8.26.0577/50001
7
julgamentos
proferidos
pelo
C.
Superior
Tribunal de Justiço e pelo Excelso Pretório,
respectivamente,
no
REsp
no
1.495.146/MG
(Tema no 905) e no RE no 870.947/SE (Tema no
810), bem como o quanto disposto no art.
1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil/2015, os autos foram devolvidos a esta
Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação
e/ou
manutenção
da
decisão
(fls. 221/225).
VOTO
A
priori,
insta
consignar
o
quanto restou decidido pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.495.146/MG, bem como pelo Plenário do
Excelso Pretório, por maioria de votos,
quando
do
julgamento
do
Recurso
Extraordinário no 870.947/SE:
(...)
E, na hipótese dos autos, o v.
acórdão proferido por esta Colenda Câmara, em
parcial consonância com o entendimento do
Excelso Pretório, registrou que: “(...) tendo
em vista o entendimento das Cortes Superiores
que, por arrastamento, consideraram inconstitucional o art. 1o-F, da Lei
11.960/2009, retorna-se com a aplicação da
Lei no 9.494/97 na sua redação original
(conferida
pela
MP
no
2.180-35/2001),
incidindo o índice de atualização monetária
dos débitos judiciais previsto na Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e
juros de mora à base de 6% ao ano, contados a
partir da citação”.
Assim, este órgão colegiado, de
fato, a despeito do acerto com relação aos
índices de atualização monetária, divergiu do
entendimento posteriormente firmado pelo E.
STF e STJ no que tange aos juros de mora
incidentes
sobre
as
condenações
impostas
contra a Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0015343-71.2011.8.26.0577/50001
7
Diante do exposto, em Juízo de
retratação,
merece
o
v.
acórdão
ser
retificado tão-somente para constar que sobre
os valores eventualmente devidos pela FESP,
deverá ser aplicada a adequada forma de
incidência dos consectários legais, a saber:
(i) correção monetária a partir do vencimento
de cada prestação, de acordo com o INPC2, e
(ii) juros de mora a partir da citação, na
base
0,5%
a.m.
até
29.06.2009
(redação
original do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97) e,
a partir de então, segundo os percentuais
aplicados à caderneta de poupança (observada
a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei
no 9.494/1997, com a redação atribuída pelo
art. 5o, da Lei no 11.960/2009 (vide teses
firmadas no RE no 870.947/SE STF, Tribunal
Pleno,
Rel.
Min.
LUIZ
FUX,
julgado
em
20.09.2017)”.
Desse modo, não se cogita qualquer vício
no r. decisum embargado ao não analisar a questão sob a
ótica do Tema 05 do STF, que trata das diferenças
devidas ao servidor quando da conversão dos seus ganhos
para a URV, vez que ausente qualquer determinação da
Presidência da Seção de Direito Público nesse sentido.
Em suma, destacada a conduta protelatória
da embargante, impondo óbice ao deslinde natural do
processo, inexiste, repise-se, qualquer vício a ser
sanado no v. acórdão embargado.
2 Consoante entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Precedentes: Mandado de Segurança no 0023546-41.2010.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Des. SOUZA NERY, j. 01.06.2011; Apelação Cível no
0050370-04.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM
CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação Cível no 1008156-98.2015.8.26.0562, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015;
Apelação Cível no 0016220-60.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.
Des.
TORRES
DE
CARVALHO,
j.
10.08.2015;
Apelação
Cível
no
0040988-84.2012.8.26.0053, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOÃO
ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0015343-71.2011.8.26.0577/50001
7
Ante exposto e pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR